Tribunal: TJMT
Processo: 0024924-38.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024924-38.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 650.514.911-20 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO - POSSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA -

LIVRE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REGULAR – REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando previa e expressamente pactuado entre as partes, inclusive por não serem vedados. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

No que tange a contratação do Seguro de Proteção Financeira,
destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Na hipótese, a opção de inclusão do valor do seguro contratado no montante do financiamento está expressa no Contrato de Financiamento assinado pela emitente (Quadro 5 Seguros Financiados), bem como consta dos autos (ID. 108351452 – pág. 37). Assim, não há elementos nos autos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação existiam propostas mais vantajosas e preços menores apresentados por outras seguradoras, com o fito de demonstrar que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0024924-38.2013.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA.

A Juíza
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pela Apelante atinente à operação bancária (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade dos encargos da normalidade.

Lado outro, considerou abusivas as despesas administrativas denominadas de
Tarifa de Serviço de Terceiros
e a
Seguro de Proteção Financeira
, e determinou a restituição na forma simples, acrescida de correção pelo INPC a partir do desembolo e juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou a Apelada no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O Banco recorreu defendendo a legalidade da tarifa de natureza administrativa. No tocante ao serviço de terceiros, explicou que se trata do reembolso do custo da comissão devida à concessionária por conta dos serviços bancários e das facilidades prestadas ao cliente.

Argumentou, ainda, que a concessionária de veículos ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito. Caso o cliente não quisesse arcar com essa despesa, bastava recorrer ao financiamento oferecido por agência de sua preferência; porém, optou em contratar o serviço de terceiro, que providenciou os meios para aprovar seu crédito no final de semana, e no ato da compra do veículo.

Sustentou que a Apelada concordou com o Seguro de Proteção Financeira, posto que assinou o contrato, qual possui cláusula expressa da sua contratação. Afirmou, ainda, que “
o seguro somente existe diante da opção exteriorizada pela parte recorrida ao optar pela opção “sim” no contrato de financiamento em discussão
”. Desse modo, não há que se falar em irregularidades na contratação, conforme contratualmente previsto (cláusula 5).

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 108351460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
19 de novembro de 2009
,
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA
celebrou com o BANCO ITAUCARD S.A. o Contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo modelo Volkswagen Gol (G4), ano 2006, placas KAR 5139.

No contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 607,26 (seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,60% ao mês. De acordo com o item 3.4 do contrato, o valor total disponibilizado a Apelante corresponde ao montante de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais), incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 31,24% ao ano.

Considerando que a mutuária não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro (ID. 108351452– pág. 37 do processo físico; item 3.5 do contrato) no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Além disso, o contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
Inclusão de Gravame no importe de R$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e
(ii)
Serviços de Terceiros no montante de R$ 2.191,20 (dois mil, centos e noventa e um reais e vinte centavos) e
(iii)
Seguro de Proteção Financeira na quantia de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Ao manejar a ação revisional, a Apelada questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,60% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal. No mais, insurgiu-se contra todas as despesas administrativas.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na Exordial e entendeu abusivas as taxas de Serviços de Terceiros e o Seguro de Proteção Financeira, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito a tarifa administrativa:
Serviços de Terceiros
no montante de R$ 2.191,20 (dois mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos) e o
Seguro de Proteção Financeira
no montante de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuária na condição de consumidora dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde a mutuária, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto às despesas administrativas em contratos bancários, notadamente despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

Quanto aos
serviços de terceiros
, observa-se, com clareza, que o contrato de financiamento, colacionado ao ID. 108351452- fl. 37 do processo físico, indica a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela concessionária de veículos denominada
Ariel Automóveis Varzea Grande
, de modo a especificar, satisfatoriamente, da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva.

Conforme explicado pelo Apelante, o revendedor do carro semi-novo ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito, e a Apelada não recusou a prestação desse tipo de serviço, o que fez com o atendente providenciasse os meios para aprovar o crédito bancário, que fora utilizado na compra do veículo.

Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos, máxime porque está comprovada a prestação do serviço. Isto é, a tarifa administrativa acima comentada encontra lastro no contrato e está bem escrita no ajuste, de maneira que a devedora bancária tinha total condição de verificar o que estava pagando a esse título. Portanto, é de rigor a modificação da sentença neste capítulo.

Quanto ao
Seguro de Proteção Financeira,
a Apelante alega, de forma genérica, foi compelida a contratar o seguro junto com o financiamento no valor de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo o juiz da causa afastado a cobrança.

Acerca dessa matéria, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Confira-se a ementa paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ -
Resp: 1639320 SP
2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 17/12/2018 – sem destaque no original)

Com efeito, a inclusão do seguro nos contratos bancários não é vedada pelo Banco Central do Brasil, sendo certo que não se trata de um serviço financeiro e sim de uma garantia de quitação do contrato em caso de eventuais sinistros ou infortúnios. O serviço beneficia tanto o segurado e/ou seus dependentes, por incluir seguro de vida, invalidez e desemprego, quanto à instituição financeira, porquanto minimiza o risco de não recuperação do crédito.

In casu
, a opção de inclusão do valor do seguro contratado no montante do financiamento está expressa no Contrato de Financiamento assinado pela emitente (Quadro 5 Seguros Financiados), bem como consta dos autos (ID. 108351452 – pág. 37). Assim, não há elementos nos autos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação existiam propostas mais vantajosas e preços menores apresentados por outras seguradoras, com o fito de demonstrar que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência.

Ressalto, ainda, que no próprio contrato de financiamento, também, foi dada a Apelada a oportunidade de contratar o Seguro do Veículo na Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (cláusula 6); no entanto, foi assinalado a opção negativa.

Desse modo, me parece, no mínimo incongruente as alegações de obrigatoriedade na contratação do seguro, posto que, uma cláusula foi aceita e outra negada, sendo as duas do mesmo contrato de financiamento. Logo, inexiste qualquer indício de que a Apelada foi compelida a contratar seguro, por essa razão, não há que se falar em abusividade na cobrança respectiva.

Portanto, não é ilegal ou abusiva a contratação do seguro a ensejar a admissibilidade da devolução dos valores pagos a este título.

Feitos esses esclarecimentos, dúvidas não há de que os pedidos revisionais são improcedentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A.

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência em face da Apelada e majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelada é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021